Tribunal: TJES
Processo: 5001983-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001983-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGALIDADE DA REVISÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Arthur Henrique Santos Braz, investigado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), alegando excesso de prazo na formação da culpa e descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, pleiteando a revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na conclusão da instrução criminal;

(ii) analisar eventual nulidade decorrente da ausência de reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ afasta o reconhecimento automático do excesso de prazo, impondo a análise das circunstâncias do caso concreto.
4. O processo é complexo, submetido ao rito do Tribunal do Júri, com incidente de insanidade e pedidos da defesa que influenciaram na dilação do prazo, sem inércia estatal.

5. A reavaliação da prisão foi realizada com fundamentação idônea, ainda que por remissão às decisões anteriores, atendendo ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a necessidade da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais.
7. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A constatação de excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a razoabilidade e complexidade do caso concreto, não se configurando quando não houver inércia estatal.

A reavaliação da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, pode ocorrer por fundamentação
per relationem,
desde que idônea.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/03/2016.

STJ, AgRg no RHC 198.408/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/10/2024.

STJ, AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 26/08/2020.

STF, HC 161.960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001983-76.2025.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 21/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ARTHUR HENRIQUE SANTOS BRAZ
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha nos autos do Processo nº 0000685-67.2023.8.08.0045, no qual é apurada suposta prática da conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Aduz o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para encerramento da instrução processual e inobservância do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. E, ainda, alega se tratar de réu primário, com ocupação lícita, bons antecedentes e possui residência fixa no local de culpa.

Almeja, portanto, pela concessão liminar para revogação da prisão preventiva, pondo o paciente em liberdade e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão no mov. ID 12212443, indeferindo o pedido liminar. Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 12437185, pela denegação da ordem.

Eis o que tenho a relatar.

Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO:-

Muito obrigado.

Cumprimentando Vossa Excelência que preside esta Segunda Câmara Criminal, em nome de Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos a todos os Desembargadores que compõem esta honrosa Câmara; cumprimento a doutora Isabel Cristina, vice-procuradora do Estado do Espírito Santo, nossos cumprimentos; nossos cumprimentos aos colegas advogados e advogadas; serventuários da Justiça; estudantes do curso de Direito, caso tenha; estagiários e serventuários porventura terceirizado, caso exista.

O cumprimentar, de forma especial, a doutora Bruna, que também trabalha na defesa deste processo, e o doutor Ivanildo, que me faz acompanhar da cidade de Nova Venécia.

O que me traz aqui, Excelência, da comarca de Nova Venécia, a 250 quilômetros aproximadamente, é um
habeas corpus
impetrado por mim, em favor do paciente Artur Henrique dos Santos Brás, cuja liminar foi indeferida por Vossa Excelência naquela oportunidade, e o ponto principal discutido naquele remédio constitucional é o excesso de prazo para a formação da culpa em relação ao paciente.

O paciente foi preso no dia 22 de julho do ano de 2022, acusado de um crime de homicídio duplamente qualificado que teria sido praticado na zona rural do município de São Gabriel da Palha, na data anterior à sua prisão, ou seja, na data de 22. Fazendo uma correção, ele foi preso no dia 23 de julho de 2022.

E este processo vem tramitando, hoje está completando dois anos e dez meses, sem, contudo, ainda haver uma decisão, que seja de pronúncia, impronúncia ou absorvição sumária.

O paciente Artur encontra-se enclausurado há dois anos e dez meses preventivamente, e o que nos traz aqui é que, na impetração deste remédio, que foi de forma simples, em poucas linhas, em poucas laudas, apenas.

Para demonstrar os pontos em que a defesa entende a ilegalidade da manutenção desta prisão preventiva. É porque o Magistrado apontado como autoridade coatora trouxe a informação, a Vossa Excelência , de que a defesa se manteve inerte em algum ponto processual, e talvez isso tenha sido a causa do atraso injustificado, a meu ponto de vista, respeitando qualquer pensamento divergente, de uma prisão preventiva de dois anos e dez meses de um paciente.

Pois bem, o que é atribuído à defesa é porque nesses autos houve um pedido de instauração de incidente de insanidade mental, e que, realmente, foi deferido pelo Magistrado lá ainda no ano de 2022, e quando houve a sentença em que homologou esse laudo psiquiátrico, a defesa impetrou um recurso de apelação.

E depois, quase dois meses depois, a defesa, conversando com o paciente na ocasião, desistiu de dar continuidade ao recurso de apelação, pedindo o prosseguimento do feito, para que fosse feita a audiência e chegássemos então às alegações finais e à primeira decisão proferida nos autos.

Esses 60 dias que é atribuído à defesa não pode justificar dois anos e dez meses de prisão preventiva do acusado.

No mais, a autoridade coatora descreve que a defesa, por duas oportunidades, pediu a redesignação de audiência. É verdade.

Mas por que a defesa o fez em duas oportunidades?

Primeiro porque na primeira audiência que aconteceu nesses autos, em julho de 2023, simplesmente a defesa não foi intimada para a audiência. E quando chegou na audiência, já havia sido instaurado um incidente de insanidade mental, mas ainda não havia feito desmembramento dos autos, ainda não havia encaminhado o paciente para o exame psiquiátrico, e a defesa, então, não foi intimada sequer para essa audiência.

É claro que, diante da suscitação da insanidade mental do paciente, a defesa precisou requerer, legitimamente, a redesignação dessa audiência.

Em momento futuro, foi designado uma data de audiência onde a defesa foi intimada, às vésperas da audiência. A audiência ocorreria num dia, num dia anterior a defesa foi intimada não para a audiência, mas para informar ao juízo endereço de testemunha.

Então, não havia condições naquele momento da defesa, nessas duas oportunidades, realizar aquela audiência de instrução e julgamento.

Mas eu ontem protocolei nos autos um memorial, onde eu trago a informação detalhada, onde eu entendo, com as devidas vênias, que houve inércia estatal grande, lapso temporal de seis, oito meses, sem uma manifestação nos autos.

Esta defesa assumiu este caso agora em janeiro. Estava afastado da advocacia até 31 de dezembro, retornei assumindo este caso, e o primeiro ponto que eu fiz foi um pedido de providência para que o juízo então se manifestasse sobre a liberdade, mas, acima de tudo, que fosse designada a audiência.

E este ano, para Vossa Excelência terem uma ideia, a audiência foi marcada em três datas.

Primeiro foi marcado para 10 de março. Quando chegou o próximo, lá para o dia 8 de março, eu recebi um telefonema da comarca dizendo que a audiência seria redesignada para o dia 28 de março, pois o representante do Ministério Público, naquela ocasião, estava de licença. E depois, no dia 26 de março, eu voltei a receber uma ligação da comarca de São Gabriel da Palha, em que pedia para antecipar a audiência em um dia, para o dia 27 de março, pois no dia 28 de março não era possível realizar aquela audiência. A audiência foi realizada no dia 27 de março. O processo está concluso para essa primeira decisão.

Então eu entendo, com as devidas venias, que dois anos e dez meses de uma prisão preventiva, sem a formação da culpa, de um jovem que a época dos fatos havia acabado de completar 18 anos de idade, jovem esse que durante a sua adolescência é imaculado, nunca foi apreendido, nunca foi preso antes deste processo, nunca foi processado, antecedentes criminais imaculados, nunca respondeu qualquer ato infracional quando adolescente, nem respondeu qualquer denúncia ou nem representação nos autos. Tem endereço fixo, tem família constituída, pai, mãe, no município de Nova Venécia, moram lá, residem lá, nasceu no município de Nova Venécia.

Então, não existe, na visão da defesa, razão pela qual uma ação perdura por dois anos e dez meses, e hoje atribui-se à inércia da defesa em relação a esta demora que, a meu ponto de ver, extrapola e muito o princípio da razoabilidade e o princípio da razoável duração do processo estampido na nossa Constituição da República.

Então, a defesa roga, num primeiro momento, para que haja o reconhecimento da ilegalidade desta prisão, ante a demora na formação da culpa do paciente, e, assim, conceda a ordem, relaxando a prisão preventiva do paciente.

Num segundo momento, nos poucos minutos que me faltam, eu percebo que nesses autos... nós estamos falando de um jovem que hoje tem 21 anos de idade, e que na época havia acabado de completar 18 anos de idade, que nunca respondeu nenhum processo, não tem nenhuma mancha, e que hoje responde um processo que apenas o que temos dentro dos autos ou o que o colocou na cena do crime foi um depoimento ou uma confissão que ele realizou na esfera policial no dia da prisão.

Não tem nenhuma outra prova nos autos exceto, volto a afirmar, o seu depoimento prestado na esfera policial, desacompanhado de advogado, na data do dia 23 de julho de 2022.

Caso afastemos a confissão, e Vossa Excelência sabem que a confissão, por si só, não pode estribar um juízo condenatório, não estamos falando de mérito, mas só para me referir das provas dos autos para, na sequência, eu requerer a concessão da ordem com base no meu ponto de vista da ausência da garantia da ordem pública, como tem sido a fundamentação perpetrada pelo Magistrado para a manutenção da prisão preventiva do acusado, caso afastemos o depoimento, nós não encontraremos nenhuma outra prova. Um processo que tem apenas duas testemunhas de acusação, e as testemunhas de acusação foram a dois policiais que participaram da prisão, não da investigação criminal, mas da prisão do acusado no dia em que ele foi preso.

E Vossas Excelências... foi anexado aos autos, inclusive, foi requerido na audiência de instrução e julgamento, o desentranhamento do depoimento prestado na via administrativa porque não houve a juntada do laudo de exame de corpo de delito do acusado no dia, do paciente, e ele alegou para defesa e alegou em audiência de instrução e julgamento que a confissão foi obtida mediante coação e tortura. E se passaram dois anos e quase sete meses até a data da audiência, e esse laudo não foi anexado aos autos.

Somente após a defesa suscitar a ausência do laudo de exame de corpo de delito que comprova, ou que, pelo menos, deveria comprovar, as lesões sofridas pelo acusado no dia da sua prisão, é que, estranhamente, apareceu nos autos o laudo de lesão corporal, assinado por dois peritos que a defesa não conhece, sem carimbo desses médicos peritos que realizaram essa possível perícia no paciente no dia da sua prisão.

A defesa opôs embargos declaratório apenas pedindo ao magistrado para que informasse em que hospital o paciente realizou a perícia médica, considerando que ele nega ter feito o exame de corpo de delito, pedindo que ele informasse quem seriam os peritos com os respectivos carimbos, o que também foi negado pelo Magistrado. A defesa se calou ali, porque há dois anos e dez meses com alguém preso, a defesa entende que não deveria dar mais continuidade com a impetração de recursos, e se curvou diante dessa decisão.

E quero concluir a Vossa Excelência o meu pedido, que usássemos hoje o benefício da dúvida. Nós temos um acusado que ainda não temos a certeza de ter praticado este homicídio. Nós temos um acusado que não temos nenhuma certeza de que se ele hoje alcançar a liberdade voltará a delinquir ou irá fugir para descumprir qualquer ordem perpetrada pelo Poder Judiciário. Então, que usássemos hoje, nesta tarde, o benefício da dúvida.

Vamos dar uma oportunidade para este jovem paciente chamado Artur Henrique dos Santos Brás.

E aí a defesa, então, suplica, nos termos do requerimento feito no HC. Que Vossas Excelências, usando o bom senso que norteia esta honrosa Câmara, em especial relator e revisor deste
habeas corpus
, conceda ordem e, caso assim não o entenda pela ilegalidade da prisão, substitua a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares do artigo 319, incluindo, se necessário, o uso de monitoramento eletrônico.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Doutor, cumprimento e parabenizo pela brilhante sustentação oral, e em razão de fatos que o senhor menciona, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ARTHUR HENRIQUE SANTOS BRAZ
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha nos autos do Processo nº 0000685-67.2023.8.08.0045, no qual é apurada suposta prática da conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Aduz o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para encerramento da instrução processual e inobservância do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. E, ainda, alega se tratar de réu primário, com ocupação lícita, bons antecedentes e possui residência fixa no local de culpa.

Almeja, portanto, pela concessão liminar para revogação da prisão preventiva, pondo o paciente em liberdade e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão no mov. ID 12212443, indeferindo o pedido liminar.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que não há manifesta ilegalidade a justificar o relaxamento da prisão cautelar, tampouco se verifica excesso de prazo na formação da culpa. Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

"A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto." (STJ, HC 331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/3/2016)

No presente caso, trata-se de processo complexo, submetido ao rito do Tribunal do Júri, em que houve a instauração de incidente de insanidade mental e
pedidos da defesa para redesignação da audiência de instrução e julgamento
, o que demonstra a regularidade da marcha processual e afasta qualquer alegada mora imputável ao juízo
a quo.

Ora a designação de audiência de instrução e julgamento indica que não há estagnação do trâmite processual e sinaliza a proximidade do encerramento da instrução criminal, afastando a alegação de excesso de prazo para a conclusão da referida fase processual.

A jurisprudência tem reiteradamente afastado a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo em casos análogos:

"A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregacão cautelar do acusado. [...] Não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva." (STJ, AgRg no RHC 198.408/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/10/2024)

Ademais, no caso em apreço, da documentação colacionada aos autos, não se verifica inércia por parte dos órgãos Estatais, especialmente da acusação. Ao contrário, demonstra que eventual atraso no trâmite processual decorre da complexidade do feito e da mora da Defesa Técnica do paciente.

Quanto à ausência de reavaliação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.

Conforme reiterado entendimento, a revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, pode ser realizada mediante motivação
per relationem
, desde que haja indicação expressa de que subsistem os fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal:

"Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional." (STJ, AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 26/08/2020)

"Não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do CPP, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente, caso essas sejam idôneas." (STJ, AgRg no HC 575.312/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 01/07/2020)

De modo que, realizada a revisão da segregação cautelar, ainda que sucintamente, atendido está o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, estas, por si só, não autorizam a concessão da liberdade provisória:

"Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar." (STF, HC 161.960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05/04/2019)

Por fim, demonstrada a existência dos requisitos determinantes da prisão preventiva e, portanto, a necessidade de sua manutenção, não resta espaço à pretendida substituição da segregação corporal por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para resguardar a coletividade.

Julgo prejudicado o pedido contido na petição do ID 12536154.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
01983
-
76
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
ARTHUR HENRIQUE SANTOS BRAZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO
2
ª VARA CRIMINAL

DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ARTHUR HENRIQUE SANTOS BRAZ
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha nos autos do Processo nº 0000685-67.2023.8.08.0045, no qual é apurada suposta prática da conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Pen
al.

Aduz o impetrante, em síntese,
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para encerramento da instrução processual e inobservância do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. E, ainda, alega se tratar de réu primário, com ocupação lícita, bons antecedentes e possui residência fixa no local de culpa.

Almeja, portanto,
pela concessão liminar para revogação da prisão preventiva, pondo o paciente em liberdade e aplicação de medidas cautelares diversas da prisã
o.

Decisão no mov. ID 12212443, indeferindo o pedido liminar.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que não há manifesta ilegalidade a justificar o relaxamento da prisão cautelar, tampouco se verifica excesso de prazo na formação da culpa. Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

"A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto." (STJ, HC 331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/3/2016)

No presente caso, trata-se de processo complexo, submetido ao rito do Tribunal do Júri, em que houve a instauração de incidente de insanidade mental e
pedidos da defesa para redesignação da audiência de instrução e julgamento
, o que demonstra a regularidade da marcha processual e afasta qualquer alegada mora imputável ao juízo
a quo.

Ora a designação de audiência de instrução e julgamento indica que não há estagnação do trâmite processual e sinaliza a proximidade do encerramento da instrução criminal, afastando a alegação de excesso de prazo para a conclusão da referida fase processual.

A jurisprudência tem reiteradamente afastado a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo em casos análogos:

"A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregacão cautelar do acusado. [...] Não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva." (STJ, AgRg no RHC 198.408/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/10/2024)

Ademais, no caso em apreço, da documentação colacionada aos autos, não se verifica inércia por parte dos órgãos Estatais, especialmente da acusação. Ao contrário, demonstra que eventual atraso no trâmite processual decorre da complexidade do feito e da mora da Defesa Técnica do paciente.

Quanto à ausência de reavaliação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.

Conforme reiterado entendimento, a revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, pode ser realizada mediante motivação
per relationem
, desde que haja indicação expressa de que subsistem os fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal:

"Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional." (STJ, AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 26/08/2020)

"Não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do CPP, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente, caso essas sejam idôneas." (STJ, AgRg no HC 575.312/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 01/07/2020)

De modo que, r
ealizada a revisão da segregação cautelar, ainda que sucintamente, atendido está o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, estas, por si só, não autorizam a concessão da liberdade provisória:

"Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar." (STF, HC 161.960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05/04/2019)

Por fim, demonstrada a existência dos requisitos determinantes da prisão preventiva e, portanto, a necessidade de sua manutenção, não resta espaço à pretendida substituição da segregação corporal por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para resguardar a coletividade.

Julgo prejudicado o pedido contido na petição do ID 12536154.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)